Tribunal: CARF
Processo: 10380.908959/2009-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.908959/2009-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.099 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
FUNDACAO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGO INDEVIDAMENTE OU A MAIOR
Não se admite a compensação tributos pagos indevidamente ou a maior se não
houver a comprovação inequívoca da existência do crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Solva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, apresentado pela ora recorrente,
contra o acórdão número 08-26.001, da 4a Turma da DRJ/FOR, que considerou improcedente a
manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório (fl 9) que não homologou o
pedido de compensação declarada através de PER/DCOMP n° 25911.57776.070704.1.7.04-
5177.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou a existência de
mero erro no preenchimento do PER/DCOMP, o que teria gerado indevidamente a inexistência
de crédito.
A DRJ, por sua vez, decidiu:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.908959/2009-68
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.099 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908959/2009-68

6. A existência de erro no preenchimento do PER/DCOMP ora sob análise
tornou-se irrelevante, pois o presente feito subordina-se ao julgamento do processo n°
10380.720083/2009-20 (PER/DCOMP n° 19669.42301.220404.1.3.049490 e 255
DCOMPs adicionais), decidido nesta mesma Sessão, que analisa a existência do
crédito de suposto pagamento a maior de R$2.109.686,23, oriundo de DARF cód.
8998, no valor total de R$5.805.808,72, efetuado em 30/04/2002. Como se observa,
trata-se do mesmo crédito objeto deste processo.
7. Portanto, o pleito de compensação de débito(s) constante no presente
processo se subordina ao valor eventualmente deferido no processo principal n°
10380.720083/2009-20.
8. Segundo o administrado, seu crédito de IRRF no valor de R$2.109.686,23
seria composto por R$1.166.361,03 alusivo a rendimentos imobiliários e
R$943.325,20 referente a aplicações financeiras em renda variável.
9. Ao analisar o processo n° 10380.720083/2009-20, a Delegacia Local
considerou o pedido do administrado procedente em parte, no sentido de deferir
apenas o crédito de R$1.166.361,03 (IRRF sobre rendimentos imobiliários). Julgando
a manifestação de inconformidade na presente Sessão, esta 4a Turma manteve a
decisão a quo.
10. Conforme fls. 2678/2753 daquele processo, o crédito deferido já foi todo
consumido nas compensações ali pleiteadas, restando ainda débitos não compensados.
Portanto, não há crédito disponível para ser compensado no presente processo.
Cientificada em 14/08/2013 (fl.138), a recorrente apresentou o recurso voluntário
em 09/09/2013 (fl. 77).
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente repete basicamente os argumentos trazidos em sede
de manifestação de inconformidade, que resumo, a seguir:
A citada PER/DCOMP foi retificada na data de 07/07/2004. ocasião que
recebeu o n° 25911.57776.070704.1.7.04-5177.
A Declaração de Compensação, contudo, não foi homologada, sob o argumento
do Ilustre Auditor Fiscal de que não havia crédito disponível para a compensação do
débito objeto do PER/DCOMP.
A própria recorrente, repete a descrição de fatos e argumentos apresentados em
sede de manifestação de inconformidade e afirma:
Ocorre, I. Conselheiros, que este processo administrativo subordina-se ao
processo n° 10380.720083/2009-20, que analisa a existência do crédito pleiteado pela
Recorrente. (grifei).
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.099 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908959/2009-68

Assim, demonstrado naquele processo o efetivo crédito da Recorrente, como
espera e roga a Recorrente, esta decisão não merece prosperar, devendo o presente
recurso lograr êxito, reformando integralmente a r. decisão proferida pela da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Observa-se que houve erro material no preenchimento da DCOMP ao não
informar a vinculação ao processo de n° 10380.720083/2009-20.
Portanto, este processo está sendo julgado separadamente, onde a recorrente
apresentou uma DCOMP, de n° 25911.57776.070704.1.7.04-5177, onde declara um crédito no
valor de R$ 51.126,10, oriundo daquele.
Tal como decidido pela DRJ e corroborado pela recorrente, como acima
mencionado, a solução a ser dada ao dito processo (o de n° 10380.720083/2009-20) é
determinante para a conclusão deste.
Verifica-se que o referido processo foi julgado pelo CARF, na sessão de 27 de
agosto de 2014, pela 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, que proferiu o acórdão n° 1102-001.187,
com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2002
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
COMPROVADO. Ausente a comprovação pela Contribuinte de seu direito creditório,
impõe-se a rejeição do pedido de restituição respectivo.
Recurso voluntário negado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário.
Não restou provada a existência do crédito, no valor de R$1.966.162,04,
consoante a decisão da segunda instância administrativa (CARF), da qual não houve recurso,
conforme informação obtida no sistema COMPROT, a seguir:
Dados do Processo
Número:10380.720083/2009-20
Data de Protocolo:12/02/2009
Documento de Origem:PERDCOMP
Procedência:PERDCOMP
Assunto:DCOMP - ELETRONICO - PAGAMENTO A MAIOR OU INDEVIDO
Nome do Interessado:FUNDACAO COELCE DE SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ:06.622.591/0001-15
Tipo:Digital
Sistemas:Profisc:Nãoe-Processo:SimSIEF:Protocolizado e Cadastrado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem:DELEGACIA VIRTUAL REC FEDERAL BR 03RF-CE
Órgão:ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Movimentado em:04/06/2019
Sequência:0018
RM:12716
Situação:ARQUIVADO
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.099 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10380.908959/2009-68

UF:DF
Este documento não indica a existência de qualquer direito creditório.
Portanto, nego provimento ao presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital